Tribunal: TJSP
Processo: 0002023-76.2018.8.26.0457
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Apelação. Roubo. Art. 157, caput, do CP. Requerimento de compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. Impossibilidade. Aplicação da fração de exasperação de 1/12. Pleito de reconhecimento da semi-imputabilidade penal com a redução da pena. Deferido. Regime semiaberto de rigor. Pleito de substituição da pena privativa de liberdade por tratamento

Ementa:
Apelação. Roubo. Art. 157, caput, do CP. Requerimento de compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. Impossibilidade. Aplicação da fração de exasperação de 1/12. Pleito de reconhecimento da semi-imputabilidade penal com a redução da pena. Deferido. Regime semiaberto de rigor. Pleito de substituição da pena privativa de liberdade por tratamento ambulatorial. Impossibilidade. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000094753
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002023-76.2018.8.26.0457, da Comarca de Pirassununga, em que é apelante
CARLOS ALBERTO MASSARI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de apelação do réu CARLOS ALBERTO MASSARI,
apenas para reduzir sua reprimenda a 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 06 (seis) dias-multa, nos
termos acima expostos, mantendo-se, no mais, a r. sentença como posta. V.U.
Mantém-se a prisão preventiva, pois inalterados os motivos que ensejaram a
decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este Acórdão,
deverão ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da pena, e a
guia de recolhimento definitiva.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
REINALDO CINTRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002023-76.2018.8.26.0457 -Voto no 12914
2
Apelação Criminal no 0002023-76.2018.8.26.0457
Apelante: Carlos Alberto Massari
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Pirassununga
Voto no 12914
Apelação. Roubo. Art. 157, caput, do CP. Requerimento de
compensação integral entre a agravante da reincidência e a
atenuante da confissão espontânea. Impossibilidade.
Aplicação da fração de exasperação de 1/12. Pleito de
reconhecimento da semi-imputabilidade penal com a
redução da pena. Deferido. Regime semiaberto de rigor.
Pleito de substituição da pena privativa de liberdade por
tratamento ambulatorial. Impossibilidade. Recurso provido
em parte.
Trata-se de apelação interposta por CARLOS ALBERTO
MASSARI em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial
acusatório, condenando o réu à pena de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, pela
prática do crime do artigo 157, caput, do Código Penal (CP).
A denúncia foi oferecida às fls. 62/63 e às fls. 64. O réu foi
citado (fls. 113) e apresentou defesa preliminar (fls. 119/120). Foi determinada a
instauração de incidente de insanidade mental (fls. 135). O laudo pericial foi
colacionado às fls. 139/143. Realizou-se audiência de instrução e julgamento (mídia
em apartado) e sobreveio a r. sentença condenatória às fls. 196/199.
O réu ofereceu apelação às fls. 217/222, postulando a
compensação com a agravante da reincidência com a atenuante da confissão
espontânea e, ainda, reconhecimento da semi-imputabilidade penal, com a redução da
reprimenda no patamar máximo, o abrandamento do regime prisional ou a substituição
da pena privativa de liberdade por tratamento ambulatorial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002023-76.2018.8.26.0457 -Voto no 12914
3
O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls.
231/234, pugnando pela manutenção da sentença.
A D. Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo
parcial provimento do recurso da defesa, a fim de reconhecer a atenuante da
confissão (fls. 257/261).
É o relatório.
Consta na denúncia que no dia 14 de abril de 2018, por volta
das 18h30min, no Hotel Pousada Rosim, Av. Germano Dix, no 4971, Vila Paulista,
em Pirassununga, o réu subtraiu para si, mediante grave ameaça, um aparelho de
telefonia celular, marca Samsung, e R$ 84,00 (oitenta e quatro reais) em dinheiro,
em prejuízo da vítima Aldenísia Teixeira Batista.
Segundo o apurado, CARLOS ALBERTO ingressou na
pousada onde a vítima trabalha, ameaçou-a de morte e simulando portar arma de
fogo. Exigiu-lhe a entrega de bens do estabelecimento, subtraiu de cima de um
balcão o aparelho de telefonia celular e, com a entrega do dinheiro pela ofendida,
evadiu-se dali; durante a investigação policial, a vítima reconheceu o réu por
fotografia e também pessoalmente como autor do roubo.
A portaria (fls. 02/03), o boletim de ocorrência (fls. 04/06), o
auto de reconhecimento fotográfico (fls. 07/08), o auto de reconhecimento de pessoa
(fls. 42), o auto de avaliação (fls. 109), e a prova oral colhida em audiência
comprovam tanto a autoria quanto a materialidade dos crimes.
Antes e acima de qualquer outro enfoque, é de ditar-se que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002023-76.2018.8.26.0457 -Voto no 12914
4
prova constante dos autos sempre foi suficiente para o desate condenatório, tanto
que, nesse particular aspecto, a defesa nem mesmo apontou irresignação. Assim, e
não se constatando qualquer circunstância apta a ensejar a manifestação ex officio
deste Sodalício, passa-se à análise das questões explicitamente suscitadas.
Passa-se à análise da pena imposta.
A pena-base foi devidamente fixada no piso legal, ou seja,
em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pois ausentes circunstâncias
judiciais desfavoráveis.
Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, a
pena foi exasperada em 1/6 (um sexto).
Aqui, entendo que assiste razão à d. defesa ao postular o
reconhecimento da atenuante da confissão, pois, conforme r. sentença condenatória,
“na fase do inquérito, o réu se fez silente; em Juízo, ele confessou o roubo,
descrevendo a dinâmica dos fatos com detalhes e alegando que o praticou porque é
dependente químico e precisava de dinheiro para comprar drogas” (fls. 197).
Requer a defesa a compensação entre a agravante da
reincidência com a confissão.
Ordinariamente,
havendo
apenas
uma
agravante
de
reincidência e tendo ocorrido a confissão por parte do réu, esta Relatoria entende
que é de rigor o aumento da pena na fração de 1/12 (um doze avos), tendo em vista
que a reincidência é circunstância preponderante (art. 67 do CP), mas não deve se
sobrepor por completo à confissão, sob pena de torná-la indiferente e, por
conseguinte, ferir a individualização de pena, totalizando, assim, 04 (quatro) anos e 04
(quatro) meses de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002023-76.2018.8.26.0457 -Voto no 12914
5
Nesse sentido, confira-se entendimento recente do C. STJ:
“Deveras,
conforme
o
entendimento
consolidado desta Corte, a atenuante da menoridade é
sempre considerada preponderante em relação a uma
única agravante de reincidência. Essa conclusão decorre
da interpretação acerca do art. 67 do Código Penal, que
estabelece
a
escala
de
preponderância
entre
as
circunstâncias a serem valoradas na segunda etapa do
modelo trifásico. Dentro dessa sistemática, a menoridade
relativa, assim como a senilidade, possuem maior grau de
preponderância em relação àquelas decorrentes dos
motivos determinantes do crime e reincidência.
A aplicação de circunstâncias atenuantes ou
agravantes, isoladamente, enseja a incidência da fração
paradigma de 1/6 (um sexto) para o devido ajuste da pena
na segunda fase. Entrementes, no concurso entre
atenuantes
e
agravantes,
observada
a
escala
e
preponderância (CP, art. 67), aquela que estiver melhor
graduada sobressair-se-á, contudo, com força de atuação
reduzida, haja vista a inevitável força de resistência
oriunda da circunstância em sentido contrário. Portanto,
mostra-se proporcional, nesses casos, o patamar ideal de
1/12 (um doze avos) para valoração da atenuante ou
agravante
preponderante,
ressalvada
sempre
a
possibilidade de adequação ao caso concreto nessa
estipulação” (HC no 347.799/SP, C. 5a Turma, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, j. 19/05/2016).
No mesmo sentido, confira-se entendimento desde E.
Tribunal:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002023-76.2018.8.26.0457 -Voto no 12914
6
“Embora a reincidência seja circunstância
preponderante, ex vi do artigo 67 do Código Penal,
preponderar não significa anular, o que justifica a redução
da pena, ainda que em menor fração, face à confissão”
(Apelação no 0006443-62.2011.8.26.0072, C. 3a Câmara
Criminal Extraordinária, Rel. Des. Silmar Fernandes, j.
21/08/2015).
Por fim, na fase derradeira, deve ser reconhecida a semi-
imputabilidade do agente (cf. art. 26 do CP), com a consequente redução da
reprimenda, sendo adequada a fração de 1/3 (um terço).
De acordo com o laudo de dependência toxicológica de fls.
139/143 atestou que “o periciando, pelo distúrbio apresentado, se encontrava à
época dos fatos narrados na denúncia, capaz de entender o caráter criminoso do
fato, mas não plenamente capaz de determinar-se de acordo com esse entendimento,
por isto, sob a ótica médico-legal classifica-se o periciando, segundo as
prerrogativas da responsabilidade penal entre os semi-imputáveis”.
Assim, chega-se a uma pena de 02 (dois) anos, 10 (dez)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 06 (seis) dias-multa.
Neste ponto, há que se ressaltar que o art. 97 do CP
determina que só é possível a imposição de tratamento ambulatorial quando se
estiver diante de agente inimputável e de delitos apenados com detenção, não
havendo, no presente caso, preenchimento de nenhum dos requisitos legais.
No que tange ao regime inicial de cumprimento de pena, tem-
se que foi aplicado o semiaberto, não comportando alteração para o aberto,
considerando não a gravidade em abstrato do delito, mas sim as circunstâncias em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002023-76.2018.8.26.0457 -Voto no 12914
7
concreto, sendo certo que regime inicial mais brando não seria suficiente para o
resguardo do corpo social, que já se encontra aterrorizado pela constante prática de
delitos contra o patrimônio, como o delito em tela.
Ademais, de se destacar que o réu é reincidente, sendo que o
abrandamento do regime prisional estaria em dissonância com o exposto no artigo
33 do CP.
Neste sentido:
“HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
USO
DE
SIMULACRO
DE
ARMA
DE
FOGO.
AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA.
REGIME
PRISIONAL
FECHADO
GRAVIDADE
CONCRETA DO DELITO. CRIME PRATICADO EM
CONCURSO
DE
PESSOAS
EM
TRANSPORTE
PÚBLICO
COLETIVO.
MAIOR
OUSADIA
E
PERICULOSIDADE
EVIDENCIADA.
HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA
DE OFÍCIO. O Superior Tribunal de Justiça - STJ,
seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal
Federal - STF, passou a não admitir o conhecimento de
habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a
espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado
na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a
ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação
ilegal.
A jurisprudência desta Corte Superior tem se
posicionado no sentido de que a arma de fogo inidônea
para efetuar disparos não pode ser utilizada como
majorante no delito de roubo, tendo em vista que, ante sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002023-76.2018.8.26.0457 -Voto no 12914
8
ausência de potencialidade lesiva, somente atua com a
função de intimidar a vítima, caracterizando, assim, a
grave ameaça inerente ao tipo penal. Ressalva do
entendimento do Relator.
É certo que a Jurisprudência desta Corte Superior, nos
termos da Súmula n. 440/STJ, tem entendido que, fixada a
pena-base no mínimo legal, a simples gravidade abstrata
do crime de roubo circunstanciado não constitui motivação
idônea para justificar a imposição do regime prisional
fechado.
Todavia, no caso dos autos, embora a reprimenda tenha
sido estabelecida em patamar inferior a 8 anos de reclusão
e a pena-base fixada no mínimo legal, o regime inicial
fechado foi fixado de forma concreta, sob o fundamento da
existência de maior censurabilidade na conduta do réu
que, mediante grave ameaça exercida com simulacro de
arma de fogo e concurso de pessoas, praticou o delito
dentro de transporte público coletivo, o que demonstra sua
maior ousadia e periculosidade, não sendo o caso,
portanto, de incidência da Súmula n. 440 do STJ. Habeas
Corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para
afastar a causa de aumento do emprego de arma,
reduzindo a pena imposta para 5 anos e 4 meses de
reclusão. (STJ, HC 286.046/SP, Rel. Min. Ericson Maranho,
6a Turma, DJe: 16/12/14).
“ROUBO materialidade boletins de ocorrência e
prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça.
ROUBO autoria depoimento de vítima que indica o réu
como um dos autores
depoimento de policiais que
confirma o reconhecimento seguro do réu realizado pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002023-76.2018.8.26.0457 -Voto no 12914
9
vítima
de rigor a condenação. CONCURSO DE
AGENTES
indicação pela prova oral
validade

desnecessidade de que todos pratiquem os mesmos atos.
EMPREGO DE ARMA apreensão desnecessidade
validade da prova oral que indica seu uso alegação de
que não se tratava de arma ônus de prova que incumbe à
defesa inteligência do art. 156 do CPP Precedentes das
Cortes Superiores
afastamento
impossibilidade.
RESTRIÇÃO DE LIBERDADE
vítima que tem a
liberdade restringida por tempo relevante restrição de
liberdade que no caso não é elementar da figura do caput.
PENA base aplicada em 1/6 do mínimo legal em face do
elevado valor da carga que se pretendia subtrair e em face
da maneira organizada como o roubo foi executado

mantença

ausentes
circunstâncias
atenuantes
e
agravantes exasperação em 5/12 em face das causas de
aumento

mantença

majorantes
que
contem
excepcionalidades que justificam o aumento redução da
pena em 1/3 em face da tentativa aumento da fração para
o máximo previsto impossibilidade caso concreto em
que ocorreu a forma consumada inversão da posse
fração aplicada na sentença que já se mostrou benéfica.
REGIME acusado praticou o delito na companhia de
pelo menos mais dois comparsas, com emprego de arma de
fogo e ainda mantendo a restrição da liberdade da vítima
visaram
a
subtração
de
bem
que
vulneraria
consideravelmente o patrimônio da vítima, prejuízo que
somente não foi maior porque recuperado o veículo alta
reprovabilidade e periculosidade acima do normal

necessidade de regime mais gravoso para desestimulá-lo da
senda do crime regime fechado necessidade regime

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002023-76.2018.8.26.0457 -Voto no 12914
10
mais brando impossibilidade improvimento ao apelo.”
(TJSP; Apelação Criminal 0066484-27.2012.8.26.0050;
Rel.: Lauro Mens de Mello; 6a Câmara de Direito Criminal;
Foro Central Criminal Barra Funda - 27a Vara Criminal; j.
12/09/2019; p. 15/10/2019).
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso de apelação do réu CARLOS ALBERTO MASSARI, apenas para reduzir sua
reprimenda a 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no
regime inicial semiaberto, e pagamento de 06 (seis) dias-multa, nos termos acima
expostos, mantendo-se, no mais, a r. sentença como posta.
Mantém-se a prisão preventiva, pois inalterados os motivos
que ensejaram a decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este
Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da
pena, e a guia de recolhimento definitiva.
Reinaldo Cintra
Relator